Tribunal: STF
Processo: Pet 8694
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
NOTÍCIA-CRIME – PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Raquel Acácio da Silva, Carlos Alberto Acácio da Silva e Manoel Carlos da Silva Neto formalizaram notícia de crime em face de Antonio Carlos Ferreira, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, apontando a prática de abuso de autoridade. Afirmam desprovido agravo interno interposto contra decisão por meio da qual inadmitido o agravo em recurso especial nº 1.533.033/RJ, frisando ter atuado o Ministro na condição de relator do recurso. Dizem ser o caso de nítido provimento do agravo. Ressaltam haver o requerido, sendo relator, convalidado atos ilícitos cometidos pela parte contrária, sem especificá-los.
    Buscam, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do acórdão formalizado no agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.533.033/RJ. No mérito, pretendem seja instaurado inquérito visando apurar o narrado.
    O pedido foi autuado como petição. Vossa Excelência determinou fosse aberta vista ao Ministério Público Federal. 
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 5.697/2020, subscrita pela Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques sustenta a falta de justa causa. Alega estar a petição confusa e incompreensível. Realça não revelados fatos criminosos que possam ser imputados ao requerido. Sublinha não terem sido trazidos elementos a justificarem a instauração de inquérito no Supremo. Preconiza o arquivamento desta petição.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou que o Ministro Presidente inadmitiu o agravo em recurso especial nº 1.533.033/RJ. A Quinta Turma desproveu agravo interno. O acórdão formalizado transitou em julgado no dia 16 de dezembro de 2019.
    2. Juntem a manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação de Subprocuradora-Geral da República, diz não haver indícios mínimos da prática de crime, frisando ausentes elementos a respaldarem a instauração de inquérito no Supremo. Cumpre acolher a manifestação. 
    3. Arquivem a petição.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator